Tribunal: TJDFT
Processo: 0730995-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730995-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: FEME - Família Exames Médicos Ltda Agravado: Carlos Frederico Rodrigues de Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária FEME - Família Exames Médicos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0738244-45.2024.8.07.0001, assim redigida: “A parte exequente e a parte executada opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID. 240051872, nos ids. 241501274 e 241501274, respectivamente. Passo à análise dos recursos. - Dos embargos de declaração opostos pela executada Não assiste razão à parte executada. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício, eis que este Juízo se limitou a destacar que a base de cálculo do valor dos honorários de sucumbência executados é o valor da condenação, questão incontroversa, não tendo havido manifestação acerca da questão suscitada pela executada. Sem prejuízo, em face da dúvida apresentada pela devedora, destaco que o valor da condenação deve ser continuamente atualizado para fins de cálculo do valor dos honorários, até o adimplemento do débito perseguido na presente ação, sendo perfeitamente possível que haja a quitação da verba sucumbencial a despeito da subsistência da dívida principal. À vista disso, NÃO ACOLHO os embargos de declaração opostos pela parte executada. - Dos embargos de declaração opostos pelo exequente Assiste parcial razão ao exequente. Quanto à alegação de que a decisão não esclareceu o alcance da suspensão do processo, não há que se falar na existência de vício. Com efeito, houve a suspensão do cumprimento de sentença por 180 dias, à espera dos demais depósitos judiciais, a englobar, portanto, quaisquer medidas executivas, uma vez que a penhora já deferida tem se mostrado suficiente para a quitação da dívida. A suspensão do processo, por decisão judicial, justifica-se diante da necessidade de se aguardar os demais depósitos, e em face do princípio da menor onerosidade para o devedor. Por certo, a despeito da suspensão, o exequente possui a faculdade de apresentar os requerimentos que entender pertinentes - desde que não configure litigância de má-fé -, os quais serão devidamente apreciados pelo Juízo. Destaco que a mera discordância com a referida decisão deve ser objeto do recurso cabível na espécie, a critério da parte interessada, não se prestando os embargos de declaração para o fim almejado. Por outro lado, a decisão embargada, de fato, não apreciou o requerimento de advertência à executada e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, CPC). Dessa forma, deve o pedido ser analisado, o qual desde já, INDEFIRO, eis que este Juízo não intimou o executado para apresentar bens passíveis de penhora, não havendo que se falar, portanto, em omissão do devedor ou incidência da sanção em comento. Dessa forma, ACOLHO em parte os embargos de declaração apenas para sanar omissão constante na decisão impugnada, de modo a conhecer do pedido de aplicação de multa por ato atentatório da justiça, indeferindo-o. Quanto à sugestão do exequente de suspensão do processo até 31/10/2025, rejeito-a, eis que o prazo de 180 dias é aquele necessário para o adimplemento total do débito, levando-se em consideração a frequência dos depósitos já efetuados nos autos, bem como os respectivos valores. INDEFIRO ainda, por ora, o pedido de levantamento dos valores já penhorados, até o limite do débito incontroverso, eis que, em consulta ao PJE, verifiquei que a executada interpôs o recurso de agravo de instrumento no 0709891-61.2025.8.07.0000 em face da decisão que autorizou a constrição, o qual não foi provido, mas pendente o julgamento de embargos de declaração. Retornem os autos à suspensão determinada na decisão de ID. 240051872.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 74507027), em síntese, que os honorários de sucumbência devem ser atualizados de modo autônomo, desvinculados da atualização do débito principal. Argumenta que a vinculação contínua à atualização do débito principal perpetua a fase de cumprimento de sentença. Aduz que a manutenção da decisão pode gerar atos expropriatórios indevidos e prejuízo financeiro à recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a aludida decisão, com a fixação de critérios autônomos para a correção dos honorários de sucumbência. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi devidamente trazido aos autos (Id. 74511833). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da possibilidade de desvinculação dos honorários de sucumbência do débito principal, estabelecido na fase de conhecimento, com o objetivo de permitir sua atualização monetária de modo autônomo na fase de cumprimento de sentença. Nos autos do procedimento monitório (no 0702858-56.2021.8.07.0001), os honorários de sucumbência foram arbitrados no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo posteriormente majorados em 1% (um por cento) em razão do desprovimento da apelação interposta (Id. 210351250 dos autos do processo de origem). A recorrente afirma que os honorários de sucumbência devem ser atualizados de modo autônomo, desvinculados da atualização do débito principal. Convém destacar, no entanto, que o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os honorários de sucumbência, fixados sobre o valor da condenação, devem corresponder ao montante principal devidamente atualizado, acrescido dos juros de mora. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. JUROS MORATÓRIOS NO CÔMPUTO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora. Precedentes. IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.604.668-RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO NO STJ. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO ATUALIZADA. JUROS DE MORA. DUPLA INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O sobrestamento do processo em decorrência da admissão de Recurso Extraordinário sob o regime da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal não deve ser acolhido, pois, até a presente data, o relator do referido Recurso Extraordinário não proferiu decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015. 2. Portanto, deve ser observada a jurisprudência do STJ, segundo a qual o reconhecimento da repercussão geral pelo STF não impõe, em regra, o sobrestamento dos Recursos Especiais pertinentes. A verificação da necessidade de sobrestamento do feito terá lugar quando do exame de admissibilidade de eventual Recurso Extraordinário a ser interposto, a teor do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consagrado de que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre o valor da condenação. 4. Sendo a verba honorária calculada a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação e sendo este devidamente atualizado - incluindo todos os consectários legais -, não há espaço para a alegação de nova incidência de juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios. Precedentes: AgRg no REsp 1.182.162/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5.10.2010, DJe 18.10.2010; REsp 1.001.792/SP, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJe de 16.4.2008. 5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.598.144-RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. JUROS DE MORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL DO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO ATUALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é inadmissível a incidência de juros de mora em honorários advocatícios arbitrados em percentual do valor do débito executado atualizado, porquanto o percentual acompanhará toda a evolução monetária do montante objeto da execução, na qual, inclusive, já está incluída a incidência de juros moratórios, bem como que, quando cabíveis, o termo inicial é a partir da intimação da devedora para pagar, quando então resta constituída a mora. IV - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. V - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VI - Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.514.004-RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não se encontram revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator